Tribunal: TJES
Processo: 5035209-68.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035209-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THIAGO RUBENS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035209-68.2023.8.08.0024

RECORRENTE

BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: THIAGO RUBENS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA OLX. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
THIAGO RUBENS DA SILVA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, e CONDENO os Requeridos (BANCO DO BRASIL SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) a restituírem ao Requerente (THIAGO RUBENS DA SILVA) o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos obrigacionais e de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação exposta”
.

Em sede recursal (ID 13038200), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que apenas atuou como meio de pagamento, considerando ter efetivado a transferência realizada de livre e espontânea vontade pelo autor. Informa, ainda, ter acionado o MED, conforme dispõe a Res. BACEN 103/2021, considerando ter sido alertado da possibilidade de golpe.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima do conhecido “Golpe da OLX”, ao tentar adquirir o veículo FORD/Maverick GT V8, anunciado na referida plataforma (ID 13037524).

O autor manteve contato com o anunciante de nome José Renato e a venda foi ajustada por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo que o mesmo efetivou a transferência via PIX do referido valor na data de 08/09/2023 (ID 13037525 - Pág. 15), recebendo a falsa informação de que o veículo já estava no guincho para ser transportado para o Espírito Santo (ID 13037529).

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe, efetuou o pagamento via PIX por vontade própria em benefício de conta indicada pelo falsário e busca ressarcimento junto ao banco que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude, além disso, o Banco Central afirma que estas transações (PIX), independentemente do banco, só poderão ser interrompidas antes que o usuário confirme o pagamento.

Em relação ao MED (Mecanismo Especial de Devolução), o recorrente comprova que acionou a instituição financeira beneficiária (Banco Santander), contudo, não havia saldo na conta destinatária para devolução ao autor (ID 13038190), cumprindo com o que dispõe a Res. 103 do BACEN.

Da mesma forma, não havia razão alguma para o banco bloquear unilateralmente a transação, sob a pecha de transação atípica, ainda mais que esta fora realizada de livre e espontânea vontade pelo próprio correntista.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição financeira por ter repassado o valor por livre manifestação de vontade do autor, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente que o veículo adquirido seria transportado do Mato Grosso do Sul e devidamente entregue no Espírito Santo.

Colaciono precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de não acolher o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)